Tribunal: TJBA
Processo: 0501398-30.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501398-30.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: IEDA ROSA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL ADQUIRIDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. BANCO DO BRASIL S/A. ATO COMO AGENTE EXECUTOR/FISCALIZADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Presentes os requisitos de validade e regularidade formal da petição inicial, não há que se falar em inépcia, sobretudo quando a autora delimita com precisão os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos, individualizando o imóvel objeto da controvérsia.

2. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual resta superada, diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal nos autos, reconhecendo a ausência de interesse jurídico e ratificando que o Banco do Brasil S/A é o agente financeiro responsável pela operação, afastando-se a competência da Justiça Federal.

4. Legitimidade ativa da autora comprovada por meio da titularidade do imóvel, bem como pelo pedido formulado exclusivamente em nome próprio. Não se vislumbra postulação em nome de terceiros, nem excesso subjetivo na demanda.

5. A construtora responde objetivamente pelos vícios de construção identificados no imóvel entregue, nos termos do art. 12, do CDC e art. 618, do CC. O laudo pericial técnico aponta falhas graves e estruturais na unidade habitacional adquirida, incompatíveis com a função social da moradia e com os padrões exigidos pelas normas técnicas de construção civil.

6. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor e fiscalizador das diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida, nos termos da Portaria 168/2013, do Ministério das Cidades, ultrapassa o papel de mero financiador, integrando a cadeia de fornecimento do produto final e respondendo solidariamente pelos vícios constatados.

7. O dano moral é configurado pela violação à legítima expectativa da autora de adquirir imóvel em condições de habitabilidade, segurança e salubridade. A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 guarda consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

8. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões. Insubsistência de dolo processual qualificado. Conduta não caracterizada como litigância de má-fé.

9. Rejeição das preliminares. Recursos improvidos. Majoração dos honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0501398-30.2018.8.05.0146
, em que figuram como apelantes
NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
IEDA ROSA PEREIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator